Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-07.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800257-07.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SOARES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF.
PEDIDO

NÃO ACOLHIDO
.
MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS
.
CONTRATO NULO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127,
RE 596.478,
RE
705.140 E, RE 765.320.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NÃO ACOLHIDO. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DO APELADO. OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO DIRETO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
ILIQUIDEZ DO JULGADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS ANTE A ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível.
Pedido de sobrestamento do feito.

O M
inistro Roberto Barroso determinou
na ADI n° 5.090/DF
a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando
enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

2. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF.
Pedido de sobrestamento não acolhido.

3. Mérito.
Arguição de
legalidade da contratação temporária.
Apelado permaneceu na condição de servidor temporário por 17 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

4. Arguição de ausência de Direito ao FGTS.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
596.478,
reconheceu
o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme
ARE 867.655, com repercussão geral reconhecida.

5. Em consonância aos referidos paradigmas, o STF na ADI 3.127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8036/1990, aplicável ao caso em exame, ante a nulidade do contrato temporário. Segundo o
RE 705.140,
o
saldo de salário e levantamento de FGTS são efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração.

6.
No julgamento dos
Embargos de Declaração do
RE 765.320 (Tema 916), com
acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17,
o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral,
consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

7.
O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser mantido o Direito à percepção do
FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

8. Pedido de alteração dos consectários legais. O Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês. Não acolhido. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905.

9. Pedido de cumprimento da obrigação por meio de depósitos na Caixa Econômica Federal. Não acolhido. Ausência de abertura de conta no nome do Apelado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Obrigação por meio de pagamento direto. Precedentes.

10. Apelação conhecida e não provida.

11. Remessa Necessária conhecida de ofício.
O Juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca e condenou o Município de Parauapebas ao pagamento de 50% das custas. Necessidade de exclusão da condenação ante a isenção legal do Ente Municipal (artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015).

12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação CÍVEL e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de REMESSA NECESSÁRIA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, no período de 8 à 16 de novembro de 2021.

E
LVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º

0800257-07.2020.8.14.0040
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS SOARES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação
. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados.
Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146
, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.
Tendo existido sucumbência reciproca, CONDENO a parte autora em 50% das custas processuais e a parte ré em 50% das mesmas verbas.
CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora honorários advocatícios, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré honorários advocatícios, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendolhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.
Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC
. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. (grifo nosso).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs a presente Apelação alegando
a necessidade de sobrestamento do feito,
em razão da alegada determinação do Supremo Tribunal Federal acerca da suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS (ADI n° 5.090/DF).

No mérito, suscita a legalidade da contratação temporária, a ausência de Direito à percepção do FGTS diante da natureza jurídico administrativa e, de forma subsidiária, a aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês,
bem como, o
cumprimento da obrigação através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada ao Apelado.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, bem como, a majoração dos honorários advocatícios, em razão da interposição de recurso (artigo 85, §11, do CPC/15).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

Como cediço, o Ministro Roberto Barroso, de fato, determinou na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

No entanto, no caso dos autos
, verifica-se que a Ação principal pleiteia a nulidade da contratação temporária e, consequentemente, o Direito à
percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade
, portanto, a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF, de modo que, não há que se falar em suspensão do processo principal.

Em casos análogos, envolvendo o mesmo Município, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO.
SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO
. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO.

(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos.
Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual
.

(TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0811404-53.2020.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por ANTONIETE DOS SANTOS PEREIRA contra a r. decisão do juízo da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0802035-12.2020.8.14.0040 interposta em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: (...)
A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas. Pelo exposto, defiro a liminar, determinando a continuidade do processo 0800433-83.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público
, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

(TJPA, processo n.º 0811404-53.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento em decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090/DF ID20176431. (...)
O debate da matéria nos autos da aludida ADI 5.090/DF versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, a matéria sob exame do juízo é o direito do servidor público temporário aos valores relativos ao FGTS que, em tese, nunca foram depositados pelo Município empregador, portanto, matéria vinculada ao Tema 810 de Repercussão Geral do STF que não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. Assim, concedo o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, devendo os autos do processo n. 0800034-54.2020.8.14.0040 serem conclusos novamente ao gabinete do juiz para a instrução processual pertinente
.

(TJPA, processo n.º 0811676-47.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogerio Cardoso Terra em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada contra o Município de Parauapebas. O agravante se insurge contra decisão que suspendeu a tramitação do processo com base na determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI n° 5.090/DF. (...)
Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a decisão que determinou a suspensão do processo de origem, o qual deve ter seu regular trâmite retomado.

(TJPA, processo n.º 0810476-05.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 06.11.2020). (grifo nosso).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás assim ponderou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APELAÇÃO DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ADI 5090. RENTABILIDADE DO FGTS. MATÉRIA DESCONEXA DAQUELA TRATADA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA ANTERIORMENTE ABORDADA. I - Não ocorrendo as hipóteses elencadas expressamente no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração opostos se impõe. II - Inexiste omissão no acórdão embargado, quando este apresentou claramente os motivos que acarretaram a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto
. III - Em que pese se obrigue à Universidade ao pagamento de FGTS, não há relação entre a condenação da verba devida e a rentabilidade daquele, matéria esta objeto da ADI 5090. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS
.

(TJ-GO – Apelação e Reexame Necessário: 00211700620178090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/11/2020). (grifo nosso).

Portanto, deixo de acolher o pedido de sobrestamento do feito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária do Apelado; Direito à percepção do FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação, bem como, necessidade de alteração dos consectários legais e
cumprimento da obrigação através de depósitos na Caixa Econômica Federal.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No caso dos autos, o cotejo probatório demonstra que o apelado permaneceu na condição de servidor temporário por 17 anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação do apelado se estendeu ao longo dos anos, não tendo sido observados os permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser mantida a declaração da sua nulidade.

DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Quanto a alegação de que, durante a vigência do contrato, não houve depósitos dos valores relativos ao FGTS, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, em novembro do ano de 2014, alterou o entendimento acerca da prescrição para cobrança de FGTS, quando declarou a inconstitucionalidade, no julgamento do ARE 709212, das normas que previam a prescrição de 30 anos para as ações relativas a Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Entendeu a Suprema Corte que é aplicável ao caso a prescrição quinquenal. Não obstante isso, o STF modulou os efeitos da decisão, aplicando o prazo trintenário para os processos já em curso, ou seja, conferiu efeito ex nunc a decisão. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n° 596478, no qual se reconheceu repercussão geral, admite o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento. 3. Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n°. 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o pagamento de FGTS.
4. Ressalta-se que não há de se falar em distinguishing, pois não há qualquer diversidade entre o julgado do Supremo Tribunal Federal e a presente lide. Não faria qualquer sentido entes públicos que já haviam feito os depósitos de FGTS serem condenados ao pagamento enquanto que outros possam beneficiar-se de sua própria torpeza, sendo isentos dos referidos depósitos por não os terem feito anteriormente.

5. Vale ressaltar que o reconhecimento da necessidade pagamento dos valores relativos ao FGTS não significa que se transmudou a natureza do contrato que existiu entre as partes, ainda, que declarada a sua nulidade, o qual possuiu caráter administrativo, nos termos do entendimento do E. STF no julgamento da 6. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJPA, 2015.03213170-71, 150.381, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-24, publicado em 2015-09-01). (grifos nossos).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária do apelado, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

O Magistrado de origem fixou os consectários legais
nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos.
Inconformado, o Apelante pleiteia que o índice aplicado a correção monetária seja a Taxa Referencial – TR e os juros moratórios sejam no importe 0,5% ao mês.

Não assiste razão ao Apelante neste aspecto, uma vez que
tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

A Súmula 466 do STJ assegura ao titular da conta vinculada ao FGTS o direito ao saque do saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho, nos seguintes termos:

SÚMULA N. 466-STJ. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. Rel. Min. Hamilton Carvalhido, em 13/10/2010.

Para ilustrar a aplicabilidade do enunciado sumular, colaciono os seguintes julgados em que o STJ reafirmou ser devido ao trabalhador que teve o contrato declarado nulo, não apenas o depósito, como também o levantamento dos valores correspondentes, com a possibilidade de liberação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS.
DEVIDO. DIREITO AO DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DO FGTS. PRECEDENTE DO STJ
, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, E PRECEDENTE DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).
Cumpre registrar que tal entendimento restou consolidado na Súmula 466/STJ, in verbis: "O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
."
No caso em apreço, há o direito aos depósitos do FGTS, com possibilidade de levantamento. Segundo entendimento do STF, com repercussão geral, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. (...)

(STJ - REsp: 1633412 MG 2016/0277442-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 07/11/2016). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, ART. 543-C DO CPC (RESP N. 1.110.848 / RN). SÚMULA N. 466 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO STJ.

(...) 2.
Ademais, no ano de 2010, tomando por base, entre outros, o supracitado precedente, a Primeira Seção publicou a Súmula n. 466, com o seguinte teor: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.
(Súmula 466, Primeira Seção, DJe 25.10.2010) 3.
Portanto, esta Corte solidificou o entendimento no sentido de admitir a liberação do saldo existente em conta-vinculada ao FGTS, em favor do titular que teve seu contrato de trabalho declarado nulo, por inobservância do art. 37, II, da CF/1988 (ausência de aprovação prévia em concurso público).
4. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência sumulada do STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1.597/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 21/06/2011). (grifo nosso).

Na presente demanda deve ser considerado que a Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do apelado, por entender indevido o recolhimento do FGTS, sendo assim, considerando esta peculiaridade e a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, que assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária, a obrigação deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita a Remessa Necessária, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra Órgão Municipal, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

O Juízo a quo reconheceu a sucumbência recíproca condenando o Ente Municipal ao pagamento de 50% das custas.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Denota-se da norma, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para reconhecer a isenção da Município de Parauapebas.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
e,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021